Tribunal: TJBA
Processo: 8052433-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052433-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): JOAO LOYO DE MEIRA LINS AGRAVADO: ALFA TELECOM LTDA - ME Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência. A embargante sustenta omissão quanto à análise de fato superveniente oportunamente comunicado nos autos, consistente na prolação de sentença no processo de origem antes do julgamento do agravo, e requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, com atribuição de efeitos infringentes. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da superveniência de sentença no feito originário configura omissão relevante no acórdão embargado e se esse fato acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com a consequente desconstituição do acórdão anteriormente proferido. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. A embargante informou, antes do julgamento do agravo de instrumento, a prolação de sentença no feito de origem e juntou aos autos a respectiva decisão, fato documentalmente comprovado e não apreciado no acórdão embargado. A omissão é relevante, porque a superveniência de sentença de mérito no processo principal, em regra, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da absorção dos efeitos da decisão agravada pelo pronunciamento final. A decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento, relativa à tutela de urgência, foi superada pela sentença proferida no processo de origem, que passou a disciplinar a relação processual entre as partes, esvaziando o interesse recursal no exame do agravo. A matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. A omissão verificada compromete a higidez do julgamento anteriormente realizado, impondo-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar o julgado à realidade fático-processual dos autos. IV. Dispositivo Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado e declarar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento nº 8052433-53.2025.8.05.0000, em razão da superveniência de sentença no feito de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.704.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023; STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8052433-53.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ALFA TELECOM LTDA - ME e como embargada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. . Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 09-15162